Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701726-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o sequestro de valores. Verifico que na origem o processo foi arquivado em razão da decisão objeto do ID 113644259, após o credor comunicar a satisfação do crédito. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.